Tribunal: TJES
Processo: 5002078-15.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DEFESA FUNDADA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DESCORTINADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – REFLEXOS PATRIMONIAIS – DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, na medida em que se limita a defender a regularidade da contratação com base no princípio do pacta sunt servanda e liberdade de contratar, não sendo tratada, em momento algum, a alegada ausência de contratação do empréstimo consignado.

2)
Nem mesmo é possível cotejarmos as assinaturas constantes do instrumento contratual com as inseridas em documento pessoal da autora (Id 2091499), na procuração (Id 2091497) e na declaração de hipossuficiência (Id 2091498), a fim de verificarmos se há semelhança nas assinaturas, haja vista que a instituição financeira não se dignou a anexar o contrato alegadamente regular a fim de que se pudesse aferir, minimamente, a sua alegada higidez.

3)
Sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa da suposta contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura é perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.

4
)
Há precedentes no sentido de que, em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova grafotécnica, que se torna dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira.

5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo apelante, isto é, o denominado risco da atividade bancária, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação teria se aperfeiçoado mediante a inserção de falsa assinatura como sendo emanada do punho da autora.

6)
Há sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, constatada a cobrança indevida de encargos contratuais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (A conferir: AgRg no AREsp nº 218.981/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013; e AREsp 90.945/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013), haja vista que a devolução em dobro é cabível, tão somente, quando houver fundada prova de má-fé por parte do credor.

7)
Em relação ao dano moral, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-15.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: RITA DE CASSIA LIRIO SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 2091531) que, na presente “
ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição do indébito e com indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Rita de Cássia Lirio Silva
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
confirmar a tutela de urgência ao seu tempo concedida, pela qual foi determinada a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria da autora, relativos ao Contrato nº 816050519;
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, arbitrando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 78,48 (setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) à demandante a título de repetição de indébito, em dobro.

Nas razões recursais (Id. 2091534), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
quando da contratação, a apelada anuiu às cláusulas inseridas no negócio firmado e tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais, especialmente as referentes aos juros e demais encargos, ocasião em que não se insurgiu contra nenhuma delas;
(ii)
em um contrato deve valer o acordo de vontades não apenas em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, mas porque a apelada não apresentou evidências de irregularidades no caso concreto;
(iii)
não há que se falar em repetição de indébito ou compensação, visto que todas as quantias cobradas pelo recorrente foram previamente ajustadas;
(iv)
a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor somente é posível em casos de utilização de meios ilegais na cobrança do consumidor, tais como coação, exposição da situação vexatória, violação da privacidade e imagem social, situações que denotam a má-fé por parte de quem cobra;
(v)
descabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais diante da ausência de ato ilícito, já que não houve a comprovação de fato ou vício do produto ou serviço, tão pouco a prova de que dos fatos alegados sobreveio uma lesão de cunho moral, passível de indenização; e
(vi)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o excessivo
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id 2091541), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
, com prioridade na sua tramitação (artigo 71 da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso c/c o art. 1.048, I, do Código de Processo Civil).

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 2091531) que, na presente “
ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição do indébito e com indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Rita de Cássia Lirio Silva
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
confirmar a tutela de urgência ao seu tempo concedida, pela qual foi determinada a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria da autora, relativos ao Contrato nº 816050519;
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, arbitrando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e ainda
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 78,48 (setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) à demandante a título de repetição de indébito, em dobro.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda, a começar por um breve histórico dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata a demandante ter sido surpreendida com um crédito em sua conta bancária no valor de R$ 1.612,46 (um mil seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos) – cf. Id 2091502 – que, de acordo com informações recebidas numa agência bancária, decorreria de contrato de empréstimo consignado cuja celebração afirma ser desconhecida (nº 816050519).

Ainda conforme a sua narrativa, em razão do empréstimo não contratado, sofreu desconto de R$ 39,24 (trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) em seus proventos de aposentadoria (Id 2091501), cuja devolução, em dobro, é pretendida, além da declaração de nulidade do negócio jurídico e indenização por danos morais, o que, como dito alhures, foi acolhido no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta o apelante, em síntese:
(i)
quando da contratação, a apelada anuiu às cláusulas inseridas no negócio firmado e tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais, especialmente as referentes aos juros e demais encargos, ocasião em que não se insurgiu contra nenhuma delas;
(ii)
em um contrato deve valer o acordo de vontades não apenas em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, mas porque a apelada não apresentou evidências de irregularidades no caso concreto;
(iii)
não há que se falar em repetição de indébito ou compensação, visto que todas as quantias cobradas pelo recorrente foram previamente ajustadas;
(iv)
a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor somente é posível em casos de utilização de meios ilegais na cobrança do consumidor, tais como coação, exposição da situação vexatória, violação da privacidade e imagem social, situações que denotam a má-fé por parte de quem cobra;
(v)
descabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais diante da ausência de ato ilícito, já que não houve a comprovação de fato ou vício do produto ou serviço, tão pouco a prova de que dos fatos alegados sobreveio uma lesão de cunho moral, passível de indenização; e
(vi)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o excessivo
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Já incursionando no conteúdo meritório da demanda, não seria excessivo inadmitir a apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que as razões recursais – que meramente reproduzem a contestação oportunamente apresentada – limitam-se a rechaçar a pretendida “revisão contratual” que, conforme exposto até o momento, não corresponde à causa de pedir autoral.

De todo modo, entendi por bem admitir o recurso e submetê-lo ao crivo deste Órgão Colegiado, por também se insurgir a instituição financeira contra os demais pontos (repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais), além de ser possível compreender a pretensão de reforma da sentença sob o prisma mais amplo da aventada “regularidade da contratação”.

Feito esse breve parêntese, salta aos olhos que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, na medida em que se limita, repito, a defender a regularidade da contratação com base no princípio do pacta sunt servanda e liberdade de contratar, não sendo tratada, em momento algum, a alegada ausência de contratação do empréstimo consignado.

Com isso, nem mesmo é possível cotejarmos as assinaturas constantes do instrumento contratual com as inseridas em documento pessoal da autora (Id 2091499), na procuração (Id 2091497) e na declaração de hipossuficiência (Id 2091498), a fim de verificarmos se há semelhança nas assinaturas, haja vista que a instituição financeira não se dignou a anexar o contrato alegadamente regular a fim de que pudéssemos aferir, minimamente, a sua alegada higidez.

A bem da verdade, ainda que o contrato bancário estivesse presente no processo digital, de maior proveito para dissipar a dúvida seria a produção de
prova
grafotécnica
, na medida em que a demandante afirma jamais ter assinado o contrato de empréstimo, ao passo que a instituição financeira apelante – ainda que genericamente – alega ser legítima a contratação.

Isso porque, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa da suposta contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura é perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.

Com isso, não se desincumbindo o apelante de demonstrar, por meio de prova pericial grafotécnica, que a assinatura constante do instrumento contratual partiu, de fato, do punho da demandante, deve prevalecer a narrativa autoral no sentido de não reconhecer a contratação.

Inclusive, há precedentes no sentido de que, em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova grafotécnica, que se torna dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira.

Confira-se:

“(...) 3. Uma vez alegada a ocorrência de fraude, lastreada na falsidade da assinatura aposta no contrato de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo, imprescindível a prova pericial grafotécnica; a qual, somente seria dispensável no caso de falsificação grosseira, o que não é o caso dos autos. Precedente.

4. Ante a ausência da perícia grafotécnica, denota-se que a documentação juntada pelo apelante não é suficiente para afastar a peremptória alegação do autor de que nunca assinou qualquer contrato com as requeridas, razão pela qual, à míngua de lastro probatório (art. 373, II, c/c art. 429, II, ambos do CPC), presume-se que o contrato rescindendo não foi assinado pela parte autora.

5. (...)

6. Apelação desprovida.”

(TJDFT, 6ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 07005630220198070006, rel. Des. Alfeu Machado, julgado em 29/01/2020, DJe 11/02/2020)

“Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Incontroversa a fraude na contratação, em nome da autora, por terceiro, do cartão de crédito consignado, da qual resultou o saque de R$ 1.920,00, depositado na conta corrente de sua titularidade – Banco réu que, além de haver admitido a fraude, deixou de providenciar a realização de perícia grafotécnica, imprescindível para comprovar a autenticidade da assinatura lançada no contrato, a qual a autora negou ter provindo de seu punho – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade do débito discutido - Responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo (...)”

(TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1013809-60.2016.8.26.0008, rel. Des. José Marcos Marrone, julgado em 21/11/2018, Data de Registro: 21/11/2018)

Nesse cenário, aplica-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

Em suma, o fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco apelante, isto é, o denominado
risco da atividade bancária
, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação teria se aperfeiçoado mediante a inserção de falsa assinatura como sendo emanada do punho da autora.

Com efeito, sendo descortinado que a autora não celebrou o contrato, deduz-se a ocorrência de
fraude

na sua formalização, caso em que a responsabilidade do fornecedor de serviços decorre da violação a um dever contratualmente assumido que, no caso específico, corresponderia a rigorosa conferência nos documentos que lhes são apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

Vale dizer: muito embora sustentada a higidez do negócio jurídico, à falta de prova hábil de eventual participação da autora na fraude, não há como ser afastado o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos pela vítima e a negligência da instituição financeira.

Outrossim, descabe alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, porquanto fraudes dessa natureza têm se tornado, infelizmente, cada vez mais frequente, cumprindo às instituições financeiras cercar-se dos cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar sua ocorrência.

Essa questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, restando assim decidido o REsp 1.199.782/PR, eleito como representativo da controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Por conseguinte, mantenho a sentença no que se refere à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

No que se refere à repetição do indébito
em dobro
, tem razão o apelante ao pretender que a devolução de valores ocorra de forma simples.

Há sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, constatada a cobrança indevida de encargos contratuais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma
simples
(A conferir: AgRg no AREsp nº 218.981/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013; e AREsp 90.945/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013), haja vista que a devolução em dobro é cabível, tão somente, quando houver fundada prova de má-fé por parte do credor.

Nesse sentido: “
A aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige,
além da cobrança de quantia indevida
,
a configuração de má-fé do credor
, o que não se verificou no caso em apreço
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.656.686/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021 – destaquei).

Quanto ao dano moral, é desarrazoada a argumentação do apelante de que não se caracterizou no caso concreto, haja vista ser pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral
com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“(...) 1. Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar.

2. (...)

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1273916/PE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

Com isso, confirmo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaço a alegada excessividade do
quantum
fixado (R$ 5.000,00), por corresponder ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes.

Com tais considerações,
conheço da
apelação cível

e lhe dou parcial provimento
, tão somente, a fim de afastar a repetição do indébito em dobro, devendo se dar de forma simples a devolução do valor indevidamente cobrado.

É como voto
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DEFESA FUNDADA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DESCORTINADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – REFLEXOS PATRIMONIAIS – DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, na medida em que se limita a defender a regularidade da contratação com base no princípio do pacta sunt servanda e liberdade de contratar, não sendo tratada, em momento algum, a alegada ausência de contratação do empréstimo consignado.

2)
Nem mesmo é possível cotejarmos as assinaturas constantes do instrumento contratual com as inseridas em documento pessoal da autora (Id 2091499), na procuração (Id 2091497) e na declaração de hipossuficiência (Id 2091498), a fim de verificarmos se há semelhança nas assinaturas, haja vista que a instituição financeira não se dignou a anexar o contrato alegadamente regular a fim de que se pudesse aferir, minimamente, a sua alegada higidez.

3)
Sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa da suposta contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura é perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.

4
)
Há precedentes no sentido de que, em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova grafotécnica, que se torna dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira.

5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo apelante, isto é, o denominado risco da atividade bancária, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação teria se aperfeiçoado mediante a inserção de falsa assinatura como sendo emanada do punho da autora.

6)
Há sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, constatada a cobrança indevida de encargos contratuais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (A conferir: AgRg no AREsp nº 218.981/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013; e AREsp 90.945/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013), haja vista que a devolução em dobro é cabível, tão somente, quando houver fundada prova de má-fé por parte do credor.

7)
Em relação ao dano moral, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.